Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720616-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual “não fundamentou de forma clara e precisa a respeito doa revogação da concessão da gratuidade de justiça, haja vista que os elementos estão totalmente presentes para seu deferimento”. Contudo, razão não lhe assiste. Os fundamentos apresentados pela decisão embargada são suficientes para embasar seu posicionamento. Ou seja, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Na espécie, a matéria posta foi enfrentada e fundamentada de forma suficiente, levando em consideração as alegações expostas pela embargante, além das previsões legais aplicáveis ao caso, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios, além de protelar a marcha processual. Convém consignar, ainda, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Por fim, é válido destacar que a própria parte reconhece a existência de outra fonte de renda além daquela considerada para fundamentar o indeferimento da concessão da benesse, demonstrando, assim, o recebimento de valor mensal superior ao critério objetivo adotado por esta Turma Cível. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Retornem os autos à classe anterior. Intime-se a embargante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator